Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S.A. contra Macbrazil Corretora de Seguros Ltda., visando à satisfação de crédito decorrente de confissão de dívida no valor de R$ 156.463,11.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para pesquisa de bens imóveis em nome do executado, por considerar a medida inócua após consulta infrutífera ao sistema Infojud.
3. O exequente agrava requerendo a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de viabilizar a localização de imóveis, inclusive irregulares, passíveis de constrição.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a localização de imóveis em nome do executado.
III. Razões de decidir
5. Esgotadas as diligências patrimoniais ordinárias e considerada a realidade fundiária do Distrito Federal, admite-se, em caráter complementar, a expedição de ofício à SEFAZ/DF para obtenção de informações sobre imóveis cadastrados em nome do executado.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para reformar a decisão recorrida e deferir a expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para pesquisa patrimonial.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0725983-17.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 23/10/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0713933-56.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 25/06/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0705834-97.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 23/05/2025.